Tribunal: TJDFT
Processo: 0724749-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. REGRA DO ART. 9o INCISO III DA LEI No 11.101/2005. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 9o da Lei No 11.101/2005 arrola os documentos mínimos necessários à análise e julgamento de pedido de habilitação em processo judicial de falência.
2. A ausência de documentos obrigatórios na habilitação de crédito impede a análise da sua origem, consequente classificação, liquidez, certeza e exigibilidade, o que contraria o disposto no art. 9o da Lei 11.101/05.
3. Correta a extinção da habilitação de crédito, sem julgamento do mérito, quando ausentes os documentos necessários para sua instrução e verificada a desídia do autor, no cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 9o, da Lei No 11.101/2005 c/c os artigos 320, 321 e 330 do CPC.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.